Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DEFERE A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA EXECUTADA. TUTELA DE INTERESSE JURÍDICO DA PESSOA DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. É pressuposto de admissibilidade recursal a demonstração de que a insurgência é útil e necessária à parte recorrente, de modo que a interposição de agravo de instrumento exige a demonstração de interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC.
2. A decisão que admite o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica não tem o condão de causar qualquer prejuízo à sociedade empresária originalmente executada, afetando interesse jurídico exclusivo dos sócios acionados pelo credor. Precedentes.
2.2. Constatado que o advogado signatário do recurso não possui poderes de representação constituídos pelos sócios atingidos pela decisão agravada, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, considerando a falta de interesse recursal da empresa agravante para impugnar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. A recorrente não apresentou conduta processual temerária ou tumultuaria, devendo rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois o fato de o recurso não ter sido conhecido, por falta de interesse recursal, por si só, não justifica a aplicação da sanção processual vincada pela agravada.
4. Agravo de instrumento não conhecido. Pedido de condenação por litigância de má-fé indeferido.